Tribunal: STF
Processo: Pet 11763
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. A competência do Supremo, prevista no art. 102 da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais.



    2. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    3. Agravo interno desprovido.